Tribunal: TJDFT
Processo: 0704686-56.2023.8.07.0021
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). EXIBIÇÃO DE MANOBRA PERIGOSA NÃO AUTORIZADA, COM RISCO À INCOLUMIDADE PÚBLICA OU PRIVADA (ART. 308 DO CTB). TESTE DE ETILÔMETRO VÁLIDO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS COESOS E CONFISSÃO DO RÉU. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 308 do Código de Trânsito Brasileiro, fixando-lhe a pena definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção, em regime semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) a alegada invalidade do teste do etilômetro por ausência de comprovação da aferição do INMETRO; e (ii) a ausência de dolo específico e de perigo concreto para a configuração do delito previsto no art. 308 do CTB.
III. Razões de decidir
3. O teste do etilômetro (1,00 mg/L), acompanhado do certificado de verificação metrológica do INMETRO, constitui prova técnica válida e suficiente para comprovar o estado de embriaguez, sendo o documento dotado de presunção de legitimidade e veracidade, não elidida pela Defesa.
4. Os depoimentos firmes e harmônicos dos policiais militares, corroborados pela confissão do apelante, comprovam que o réu, após ingerir bebida alcoólica, realizou manobra do tipo “cavalo de pau” em via pública, nas proximidades de um bar com várias pessoas, evidenciando risco concreto à segurança viária.
5. Correta a dosimetria fixada pelo Juízo sentenciante, que observou as fases legais, reconhecendo e compensando a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Mantida a soma das penas pelo concurso material (art. 69 do CP).
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.